Tribunal: TJPA
Processo: 0800171-25.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800171-25.2021.8.14.0000
PACIENTE: ROMULO JAIME ARRUDA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTEM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, DE 5 ANOS E 10 MESES E AO PAGAMENTO DE 583 DIAS-MULTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. PERICULOSIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade
ao decretar sua prisão preventiva (fl. 19 ID nº 4361114),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida a contumácia delitiva, revelando periculosidade, e a necessidade de se garantir a ordem pública.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
RÔMULO JAIME ARRUDA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém nos autos do processo nº 0015858-41.2018.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente respondia solto ao processo, sendo decretada sua prisão preventiva em sentença, com a clara finalidade de antecipação de pena, vez que não surgiu nenhum fato novo a não ser a própria condenação, violando-se o art. 312, §2º, do CPP.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
tampouco houve justificativa para não
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
insertas no art. 319, do CPP.

Por tais razões, requer
liminar para que
seja expedido o competente alvará de soltura e, no
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-23.

Indeferi a liminar
(fls. 24-26 ID nº 4308956).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fl. 32 ID nº 4345358) e colacionou documentos de fls. 34-42.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 46-51 ID nº 4456439).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que o paciente fora condenado, como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade
ao decretar sua prisão preventiva
(fl. 19 ID nº 4361114),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida a
contumácia delitiva, revelando periculosidade, e a necessidade de se garantir a ordem pública,
como se nota do seguinte excerto da sentença:

“NEGO AO RÉU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE
, uma vez já possuía duas condenaçes transitadas em julgado, nos autos de nº 0013799-27.2011.8.14.0401 e 0004110-17.2015.8.14.0401, tendo duas reincidências na prática de crime doloso, o que demonstra sua reiteraço na prática criminosa e adoço do crime como modo de vida, refletindo sua periculosidade e o risco que oferece à ordem pública, razo pela qual
DECRETO SUA PRISO PREVENTIVA
, com
fulcro nos arts. 312 e 387 §1º do CPP

(...)

Contudo, em razo do quantum condenatório e do regime inicial para o cumprimento da pena

ora estabelecido – semiaberto –, a fim de que a priso no se torne ilegal, to logo o réu seja preso,
expeça-se a guia de execuço provisória
para que o réu no permaneça preventivamente em regime mais gravoso do que o fixado na sentença, com fundamento nos artigos 8 e 9 da Resoluço nº 113 do CNJ.
”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. No caso, a negativa do direito de recorrer em liberdade está justificada na contumácia delitiva do ora paciente, que foi preso novamente por delito de mesma natureza. É inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas.

4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

5. O pleito da possibilidade de aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não foi debatido pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.

(HC 544.857/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/02/2021